Tribunal: TJMT
Processo: 1038020-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038020-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), MARCELO GOMES MEDEIROS - CPF: 696.982.101-30 (AGRAVANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DO SOL - CNPJ: 08.706.717/0001-65 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1038020-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCELO GOMES MEDEIROS

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRE DO SOL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO SANEADORA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 357, §3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao proferir despacho saneador em ação de indenização por danos causados por alagamento, deixou de se manifestar sobre o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte autora, mesmo após oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados sem enfrentamento da omissão apontada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a omissão judicial quanto à apreciação do requerimento de prova testemunhal autoriza a interposição de agravo de instrumento; e (ii) se tal omissão configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da decisão saneadora.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC comporta interpretação extensiva, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ, sendo cabível o agravo de instrumento quando a omissão quanto à apreciação de prova comprometer a regularidade da fase instrutória.

4. O art. 357, III e §3o, do CPC impõe ao juízo o dever de delimitar as provas a serem produzidas, com motivação expressa no indeferimento de qualquer meio probatório.

5. Restando incontroverso o requerimento de prova testemunhal, e ausente manifestação judicial a respeito, configura-se omissão relevante, apta a causar prejuízo à parte e obstar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A alegação de que as testemunhas seriam suspeitas ou que a prova seria genérica não afasta a necessidade de apreciação motivada, nem supre a exigência legal de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que, na fase de saneamento, omite-se quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, quando tal omissão puder comprometer a regularidade da instrução processual. 2. A omissão judicial sobre requerimento de prova essencial, sem motivação expressa, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 357, §3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 357, III e §3o; arts. 1.015 e 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.06.2018 (Tema 988).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1038020-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCELO GOMES MEDEIROS

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRE DO SOL

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por MARCELO GOMES MEDEIROS, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização no 1032053-71.2024.8.11.0041, proposta pelo ora agravante em face do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRE DO SOL, que, na fase de saneamento do feito, deixou de apreciar o pedido de produção de prova testemunhal expressamente formulado pela parte autora, limitando-se a designar o prosseguimento do feito sem qualquer deliberação quanto ao requerimento probatório.

Nas razões recursais, o agravante alega, inicialmente, que ajuizou ação indenizatória em razão de alagamento ocorrido em seu apartamento, imputando ao agravado responsabilidade por vício estrutural no sistema hidráulico do edifício.

Sustenta que, ao ser intimado para apresentar manifestação em fase de saneamento, formulou requerimento expresso para produção de prova testemunhal, conforme se depreende do documento ID 186963233. Contudo, a r. decisão saneadora silenciou sobre tal pleito, não tendo sequer deferido ou indeferido o pedido, de modo que subsiste omissão relevante a comprometer o regular desenvolvimento da fase instrutória.

Diante disso, o agravante opôs embargos de declaração, visando à complementação da decisão, especificamente quanto à análise do pedido de prova oral. Todavia, os embargos foram rejeitados, sob a justificativa genérica de inexistência de omissão, sem que a magistrada de origem tenha enfrentado o ponto nodal da insurgência, qual seja, a necessidade de manifestação expressa sobre o requerimento probatório, notadamente diante de matéria de fato controvertida, essencial à elucidação do caso.

Aduz que a prova testemunhal é indispensável para demonstrar aspectos fáticos que não podem ser supridos por perícia, tais como a conduta do condomínio após o sinistro, eventuais omissões na comunicação dos danos, histórico de reclamações de infiltração e ausência de manutenção preventiva no sistema hidráulico.

Alega que o indeferimento tácito da produção de tal prova consubstancia cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Afirma ainda que a manutenção da omissão judicial, somada ao prosseguimento do feito sem a produção das provas requeridas, poderá culminar em julgamento antecipado do mérito e consequente prejuízo processual irreversível, uma vez que será privado de exercer plenamente o direito à prova.

Requer, assim, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, para o fim de suspender o curso da fase instrutória e assegurar o direito à produção de prova testemunhal, com determinação ao juízo de origem para que se manifeste expressamente sobre o requerimento, nos termos do art. 357, inciso III e §3o, do Código de Processo Civil.

Contraminuta apresentada pelo agravado, na qual sustenta, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por inexistência de previsão legal de cabimento, asseverando que a omissão quanto ao deferimento de prova testemunhal não se insere nas hipóteses do rol do artigo 1.015 do CPC.

No mérito, defende a inutilidade da prova oral requerida, alegando que os pontos controversos serão suficientemente dirimidos por meio da prova pericial já deferida, a qual, inclusive, abrangeria os quesitos indicados pelo próprio agravante.

Aduz, ainda, que as testemunhas indicadas pelo autor seriam prepostos seus, atraindo a incidência do art. 447, §3o, II, do CPC, sendo, portanto, suspeitas.

Por fim, afirma que o pedido de produção de prova foi formulado de maneira genérica e condicional, o que revelaria sua desnecessidade, reiterando que não há cerceamento de defesa, pois ao magistrado é conferido o poder de indeferir provas consideradas impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em sede preliminar, sustenta o agravado a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento sob o argumento de que a decisão que não aprecia pedido de produção de prova testemunhal não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o mencionado dispositivo elenca, de forma exemplificativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo certo que o inciso XI refere-se expressamente às decisões interlocutórias que versem sobre a "redistribuição do ônus da prova".

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou compreensão no sentido de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC comporta interpretação extensiva e admite mitigação, especialmente nas hipóteses em que a não interposição imediata do recurso puder resultar em prejuízo irreparável ou tornar inútil a deliberação posterior da matéria.

No caso sob exame, a parte agravante insurge-se contra decisão que, no bojo do saneamento do feito, deixou de apreciar requerimento expresso de produção de prova testemunhal, mesmo após provocação específica por meio de embargos de declaração.

Tal omissão, além de violar o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC, possui o condão de prejudicar de forma grave o direito da parte à ampla defesa e ao contraditório, na medida em que obsta a efetiva participação da parte na fase instrutória, com o consequente risco de preclusão da prova.

À luz da diretriz fixada no julgamento do Tema 988/STJ, é admissível a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que indefere, ainda que de forma implícita ou por omissão, a produção de prova, quando caracterizada situação de urgência apta a comprometer a utilidade do provimento final.

Dessa forma, à luz da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento, é de se reconhecer a excepcionalidade do caso e, por consequência, afastar a preliminar, admitindo-se o processamento do recurso.

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se ao exame da legalidade da omissão judicial quanto ao pedido de produção de prova testemunhal formulado expressamente pela parte autora em sede de saneamento do feito, e se tal silêncio configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da decisão saneadora.

Nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao juízo, ao proferir a decisão de saneamento e organização do processo, "delimitar as provas a serem produzidas, especificando os meios admitidos".

O §3o do mesmo dispositivo legal estabelece, de forma peremptória, que, ao decidir sobre a necessidade ou não de determinada prova, o magistrado deve motivar o indeferimento, quando o considerar impertinente, desnecessário ou protelatório.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora requereu, expressamente, a produção de prova testemunhal na fase de especificação.

No entanto, a decisão saneadora silenciou quanto a tal requerimento, determinando apenas a realização de prova pericial, o que, em tese, configura omissão relevante.

A despeito de a magistrada de origem haver indeferido os embargos de declaração opostos com o escopo de suprir tal omissão, sob o argumento de inexistir obscuridade, contradição ou omissão, verifica-se que a ausência de manifestação expressa sobre requerimento de prova essencial à elucidação dos fatos controvertidos não pode ser suprida por mera remissão genérica à fundamentação adotada na decisão.

Deve-se ressaltar que a prova testemunhal possui respaldo no art. 442 do CPC, que consagra sua admissibilidade em todo e qualquer tipo de processo, salvo quando a lei dispuser de modo diverso.

No caso, os fatos narrados pela parte autora, quais sejam, a dinâmica do sinistro, a resposta (ou inércia) do condomínio após a ocorrência, a existência de reclamações pretéritas e o histórico de falhas no sistema de drenagem do edifício, configuram matéria fática que, por sua natureza, extrapola o âmbito técnico da prova pericial.

A alegação do agravado de que as testemunhas arroladas são prepostos da parte autora não é suficiente, por si só, para afastar a pertinência da prova, especialmente porque a suspeição de testemunha deve ser arguida nos termos do art. 447, §3o, do CPC, e submetida à apreciação judicial, oportunizando-se o contraditório.

Ademais, ao contrário do que sustenta o agravado, não se mostra válida a conclusão de que o pedido de prova testemunhal teria sido formulado de forma genérica ou condicional. A simples utilização de expressões como "se necessário" não desnatura o pedido formulado, sobretudo quando, como no caso, a parte expressamente indicou a necessidade da prova para esclarecimento de fatos específicos.

Em tais condições, o silêncio judicial sobre pedido de produção de prova testemunhal, sem qualquer fundamentação quanto à sua pertinência, importa em manifesta afronta ao disposto no art. 357, §3o, do CPC, configurando cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da decisão saneadora.

Assim, impõe-se o provimento do presente recurso para que o juízo de origem aprecie, de forma expressa e fundamentada, o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pela parte autora.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem aprecie, de forma expressa e fundamentada, o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte autora, nos termos do art. 357, §3o, do CPC, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026